Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-40.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Preliminar de inépcia da denúncia. Inocorrência. Denúncia que preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Alegação de inépcia suscitada após a sentença condenatória, restando inviabilizado o argumento, conforme jurisprudência do STF e STJ. Mérito. Materialidade e

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Preliminar de inépcia da denúncia. Inocorrência. Denúncia que preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Alegação de inépcia suscitada após a sentença condenatória, restando inviabilizado o argumento, conforme jurisprudência do STF e STJ. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento idôneo dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado corroborados por outros elementos de prova. Alegação de insuficiência probatória afastada, sem margem para desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo. Fixação do regime inicial aberto e conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, em conformidade com a Súmula Vinculante 59 do STF. Recurso não provido.